Tribunal: TJDFT
Processo: 0759739-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. APREENSÃO E POSTERIOR PERDIMENTO DO BEM. AUSENTE PODERES DE PROPRIEDADE. IPVA NÃO DEVIDO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse declarada a inexigibilidade da dívida de IPVA, com a consequente exclusão da anotação dos débitos, bem como a condenação da parte ré a restituir os valores adimplidos parcialmente pelo autor por débitos de IPVA inexigíveis, e ainda ao pagamento da danos morais. Em seu recurso destaca que o veículo foi apreendido em 01/06/2016, com perdimento em 24/12/2019. Desse modo, assinala que desde a apreensão ocorreu a limitação do direito de propriedade, de modo que não é devido o IPVA proporcional de 2016 e integral dos anos de 2017 a 2019. Assim, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexigibilidade daquele IPVA, afastando a sua cobrança, com a respectiva baixa dos débitos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Costa na inicial que o autor teria efetuado a venda do veículo para terceiro em maio de 2016, mas que o comprador não efetuou a transferência do veículo junto ao Detran, sendo que ocorreu a apreensão do automóvel em 01/06/2016 quando era utilizado para tráfico de drogas. Posteriormente, foi decreto no ano de 2019 o perdimento do veículo.
IV. Inicialmente, pontue-se que não há qualquer documento nos autos para subsidiar a tese de que ocorreu a venda do veículo para terceiro no mês de maio de 2016. De todo modo, pretende a parte autora a inexigibilidade do IPVA a partir de 01/06/2016, data da apreensão do veículo, até o perdimento do bem no ano de 2019.
V. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor, sendo também solidariamente responsável o proprietário do veículo de qualquer espécie que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público, tudo conforme a Lei Distrital no 7.431/85. Contudo, relembra-se que a propriedade possui como atributos usar, gozar, dispor e reaver de quem injustamente a possua ou detenha. Assim, na hipótese dos autos foi retirado da parte autora todos os poderes inerentes à propriedade a partir da apreensão do veículo, o que posteriormente foi ratificado com o perdimento do bem. Ou seja, durante aquele período a parte autora não exercia os direitos de propriedade, o que afasta a condição de contribuinte do IPVA, de modo que não se trata de interpretação extensiva, vedada pelo artigo 111 do CTN. Portanto, deve a sentença ser reformada para declarar a inexistência da dívida relativa ao IPVA quanto ao veículo indicado nos autos desde 01/06/2016 até 24/12/2019, data da efetiva transferência para terceiro após o perdimento do bem, com a respectiva baixa do protesto e cancelamento daquela CDA.
VI. Em consequência, considerando que a parte autora comprovou ter iniciado o pagamento parcelado daquele débito quando do ajuizamento da demanda, deve a parte ré ser condenada a restituir o valor de R$ 300,36 relativo ao pagamento do sinal sobre aquele parcelamento, além das demais parcelas adimplidas no decorrer da demanda.
VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1705038, 07183786820228070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1681967, 07621104220218070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência da dívida relativa ao IPVA quanto ao veículo Fiat Uno, placa JIN1128 (JIN1B28 – novo padrão de placas), desde 01/06/2016 até 24/12/2019, com a respectiva baixa do protesto e cancelamento daquela CDA em face da parte autora; e para condenar a parte ré a restituir a quantia de R$ 300,36 (trezentos reais e trinta e seis centavos), acrescido dos valores adimplidos pela parte autora quanto ao parcelamento daqueles débitos no decorrer da demanda. A atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido, a teor do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.